Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701057-04.2018.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. EMBARGADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, EDNA SILVA ALVES RIBEIRO DESPACHO Intimem-se BANCO ITAUCARD S.A, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e PRIMAVIA VEICULOS LTDA para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as petições de IDs 37473437 e 37421437. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator